Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAC. AUSÊNCIA DE PORTE DE ARMA. CRIME CONFIGURADO. AMEAÇA. CONHECIMENTO DA VÍTIMA. INTENÇÃO DE CONCRETIZAR O MAL AMEAÇADO. IRRELEVÂNCIA.
1. Não há nulidade a ser reconhecida se a busca veicular era necessária em razão da fundada suspeita de que no local estava ocultada arma de fogo, utilizada para ameaçar a vítima e efetuar disparo em via pública.
2. A materialidade e a autoria do porte de arma de fogo estão comprovadas pelos Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Perícia Criminal de Exame de Arma de Fogo, bem como pela prova oral colhida em juízo, em especial pelo depoimento do policial militar que atuou na prisão do réu em flagrante.
3. A propriedade de arma de fogo legitimada por registro como CAC (caçadores, atiradores e colecionadores) apenas autoriza o transporte do artefato em situações específicas, as quais não ocorreram no fato ora analisado.
4. Resta configurado o crime de ameaça no momento em que chega ao conhecimento da vítima a intenção séria e idônea de causar-lhe mal injusto e grave, sendo indiferente a real vontade do agente de concretizá-lo.
5. Apelação não provida.